Tribunal: TCU
Processo: 002.674/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, em favor do Sr. Josildo José Leandro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Josildo José Leandro, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. adote as providências pertinentes no sentido de dar efetivo cumprimento à modulação de efeitos da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 638.115 em relação aos "quintos" incorporados aos proventos do interessado, ajustando a referida incorporação aos termos legais e transformando os eventuais valores excedentes em parcela compensatória passível de absorção em virtude de qualquer reajuste ocorrido nos seus proventos; 9.4. esclarecer ao órgão jurisdicionado que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (temas de repercussão geral 82 e 499), o simples fato de o servidor inativo encontrar-se filiado à associação e figurar em processo de cumprimento de sentença, por si só, não é indicativo de que ele efetivamente tenha sido beneficiado pela decisão judicial transitada em julgado em processo de ação coletiva ajuizada por entidade associativa; 9.5. dar ciência à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas que entender pertinentes, de que, no processo de cumprimento de sentença 0032710-49.2007.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, possivelmente figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (cf. Recursos Extraordinários 573.232 e 612.043, respectivamente); 9.6. fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a Advocacia-Geral da União informe a este Tribunal acerca das providências adotadas por aquele órgão em relação ao subitem 9.5 acima.